Tribunal: TJDFT
Processo: 0717263-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVISÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que adotada fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena-base, pois o fato de o apelante ter tentado se evadir do bloqueio do DETRAN ao tentar ligar o carro do guincho do próprio órgão e posteriormente correr com a chave do referido veículo extrapola as circunstâncias normais do tipo.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a pena-base do delito foi fixada em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena imposta ao apelante, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, considerando a sua reincidência e a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos se o réu é reincidente, teve as circunstâncias do crime avaliadas negativamente e praticou o crime no gozo de suspensão condicional da pena concedida no processo anterior, revelando que a medida não se mostra socialmente recomendável.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997, diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo a pena de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção para 07 (sete) meses de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, bem como a pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, e a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 02 (dois) meses e 07 (sete) dias.